Tribunal: TJDFT
Processo: 0710215-26.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS-TRATOS A ANIMAIS DOMÉSTICOS (ART. 32, §1o-A, DA LEI No 9.605/98). POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI No 10.826/03). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. MATERIALIDADE DEMONSTRADA. AUTORIA DUVIDOSA. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE CERTEZA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. APLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Não há interesse recursal em relação a pedido expressamente reconhecido pela r. sentença recorrida. Conhecimento parcial do recurso.

2. Comete o crime tipificado no art. 32 da Lei no 9.605/98 aquele que pratica maus-tratos contra animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos.

3. Se as provas constantes dos autos deixam dúvidas quanto à participação do acusado no ato criminal, impositiva se torna sua absolvição, em atenção ao princípio do in dubio pro reo.

4. Apelação criminal parcialmente conhecida e, na extensão, provida.